Tribunal: TJMT
Processo: 0008082-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008082-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON DA PAIXAO GUIMARAES - CPF: 915.274.221-00 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E AFASTOU PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM­ –
INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONFIGURAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO – ANQUILOSE TOTAL DE UM DOS JOELHOS – INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O CAPITAL SEGURADO PREVISTO NA APÓLICE NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – TABELA SUSEP – DEVER DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVO DA ESTIPULANTE – TEMA 1.112 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M/FGV – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos contratos celebrados na modalidade de cosseguro, a responsabilidade é distribuída entre várias seguradoras e cada uma assume parte dos riscos envolvidos, sendo responsável por parte do valor da indenização, conforme estipulado na respectiva apólice.
Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Diante da incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, em especial do artigo 54, § 4o, as cláusulas contratuais, que implicarem limitação de direito ao consumidor, devem ser redigidas em destaque.

A ausência de demonstração de que o consumidor fora informado previamente acerca da responsabilidade de cada seguradora, traz a configuração da responsabilidade solidária à hipótese.

É cediço que a ausência de requerimento administrativo não obsta o acesso à justiça, por ser uma garantia constitucional, com exceção dos casos específicos como do seguro DPVAT.

A apresentação de contestação justifica a instauração do processo litigioso, visto que demonstra pretensão resistida ao direito pleiteado.
Portanto, não há que se falar em falta de interesse de agir.

No julgamento do REsp n. 1.874.788/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que o dever de informação, acerca da tabela SUSEP, nos casos de seguro de vida em grupo, é exclusivo da estipulante (Tema 1.112 do STJ).

É de conhecimento geral que, nos casos de seguro, o índice aplicado é o IGP-M/FGV, bem como o termo inicial para sua incidência se dá a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme Enunciado Sumular n. 632 do STJ
(
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
).

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. O valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 03 (três) Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária,
ajuizada por Cleiton da Paixão em face das seguradoras Bradesco Previdência e Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as requeridas ao pagamento de R$ 13.754,76 (treze mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme tabela de percentuais, devidamente corrigido com correção monetária pelo INPC, desde a data da contratação até o efetivo pagamento, e juros de 1%, a partir da citação, bem como ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Cleiton da Paixão recorre e aduz, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, porque condenou as seguradoras ao pagamento do valor indenizatório proporcional ao grau de incapacidade funcional e utilizou como parâmetro a Tabela da SUSEP, que não teve conhecimento no ato da contratação, o que fere o direito do consumidor.

Sustenta que pelo fato de ter ficado incapacitado para sua profissão habitual, tem o direito de receber o valor integral estabelecido na cláusula de invalidez permanente por acidente.

Assevera que o índice utilizado, na sentença recorrida, para correção monetária do valor da indenização, INPC, não é o adequado, pois os prêmios do seguro são corrigidos pelo IGP-M/FGV e, por isso, as coberturas devem seguir esse mesmo índice.

A Mapfre Vida S.A. suscita, em suas razões recursais, as preliminares de ilegitimidade passiva, devido à ausência de solidariedade com a Bradesco Vida e Previdência S.A., pois esta é a Líder do Contrato de Cosseguro; e da falta de interesse de agir da parte autora, com base em precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ainda, aventa a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, pleiteia pela reforma da sentença para que: a) o valor da indenização seja ajustado ao capital segurado vigente na data do sinistro; b) a solidariedade seja afastada, para que sua responsabilidade fique limitada a 29%; c) a correção monetária passe a contar a partir da última renovação vigente na data do sinistro (12/07/2011); e d) a condenação em honorários advocatícios tenha retificada a base de cálculo para valor da condenação, pois equivocadamente fixada sobre o valor atualizado da causa.

A Bradesco Vida e Previdência S.A., também recorre e sustenta, em suas razões recursais, que a determinação de correção monetária desde a data da contratação deve ser revista, porque representa dupla correção do valor entre 25/09/2006 e 24/09/2014, pois baseou-se no importe corrigido e atualizado para fixar o valor da condenação, porém, determinou a correção monetária desde 25/09/2006, o que acarreta o enriquecimento ilícito do recorrido.

Além disso, assevera que a base de cálculo para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser alterada, pois foi utilizado o valor atualizado da causa, quando deveria ser sobre o valor da condenação.

Por fim, opõe-se à condenação solidária com a Mapfre Vida S.A. e requer que sua responsabilidade seja limitada a 20% do valor pleiteado, devido ao cosseguro mencionado na apólice.

Contrarrazões da Bradesco Vida e Previdência S.A. ao recurso do segurado, pugnando pelo não provimento (id. 208928222).

Cleiton da Paixão Guimarães apresentou contrarrazões em face dos recursos das seguradoras e requer o desprovimento de ambos (id. 208928223).

Por fim, a Mapfre S.A. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora, no id. 208928224, pleiteando seu não provimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, as 03 (três) partes processuais insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária,
ajuizada por Cleiton da Paixão em face do Bradesco Previdência e Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A.

Na ocasião, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as requeridas ao pagamento de R$ 13.754,76 (treze mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme tabela de percentuais, devidamente corrigido com correção monetária pelo INPC, desde a data da contratação até o efetivo pagamento, e juros de 1%, a partir da citação, além do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que o Apelante Cleiton é Militar do Exército Brasileiro e, por intermédio da estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, beneficiário da apólice de seguro de vida n. 930.4529 SUBGRUPO 5, matrícula FAM 008.593.974-9 (208928181 - Pág. 20), cujo valor do prêmio é descontado de seu soldo (id. 208928181 - Pág. 18).

Em 12/07/2011, foi vítima de “Acidente em Serviço” (id.

208928181 - Pág. 23), conforme resultado da sindicância instaurada para apuração do ocorrido, que descartou indício de crime ou transgressão disciplinar praticados pelo Militar.

Após ser submetido a todas as etapas de tratamento, a médica credenciada das Forças Armadas subscreveu, em 21/08/2014, o Relatório Médico de id 208928181 - Pág. 26, atestando que, há 03 (três) anos o Militar havia sido submetido à cirurgia do joelho direito e, desde então faz tratamento médico e fisioterápico, porém, não houve sucesso de recuperação e, portanto
, possui restrições para o pleno exercício das atividades militares.

Diante dessas circunstâncias, o segurado moveu esta ação de cobrança de indenização securitária em face de Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., com a pretensão de receber a integralidade do valor previsto para os casos de “Invalidez Permanente por Acidente”.

A Seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. apresentou contestação, na qual suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por ausência de pedido administrativo, por inércia do autor.

Aventou a prejudicial de mérito de prescrição pelo lapso temporal entre o fato gerador e o ajuizamento da ação ser superior a 01 (um) ano.

E, no mérito, caso os pontos acima fossem ultrapassados, defendeu a inexistência de obrigação de indenizar e pleiteou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Anexou cópia do Histórico do Segurado desde 25/09/2006 até 25/03/2012, da Apólice n. 850.563, cópia do Manual do Participante do FAM – Fundo de Apoio à Moradia, cópia da notificação enviada à Fundação Habitacional do Exército (FHE) acerca da não renovação da apólice n. 850.562.

A Seguradora Mapfre Vida S.A. apresentou contestação, suscitou, também, as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, pela ausência de pedido administrativo, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido e colacionou aos autos as Circulares 029/1991 e 302/2005 da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).

Na fase de instrução processual foi designada perícia, cujo laudo apresentou a seguinte conclusão:

“5. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez parcial e permanente, quantificada em 10% (dez) em membro inferior direito, de acordo com a tabela Susep.” (id. 208928185 – Pág. 36/45).

Após as manifestações quanto ao mencionado laudo pericial e as alegações finais, adveio a sentença de parcial procedência do pedido e, inconformadas, todas as partes recorrem.

Inicialmente passo à análise das preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e

ausência de interesse de agir, bem como da prejudicial de mérito de prescrição suscitadas pela Apelante Mapfre Vida S.A.

Da Análise da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam

Conforme relatado, a Apelante Mapfre Vida S.A. alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

No entanto, da análise dos documentos acostados aos autos, extrai-se que o contrato foi celebrado na modalidade cosseguro, ou seja, quando a responsabilidade é distribuída entre várias seguradoras e cada uma assume parte dos riscos envolvidos, sendo responsável por parte do valor da indenização, conforme estipulado na respectiva apólice.

Vê-se que no seguro de vida em grupo, discutido nos autos, consta como Seguradora Líder Mapfre Vida S.A. e Cosseguradora a Bradesco Vida e Previdência S.A. (id. 208928182 - Pág. 28), logo, trata-se de uma operação de “cosseguro”, que demonstra que a responsabilidade deve ser repartida entre ambas e, por isso, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
- INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS
– SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ).

Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora. (TJMT. RAC 0025394-78.2015.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 23/11/2022. Publicação: 23/11/2022). Sem destaque no original.

Ademais, no que tange à alegação de ausência de solidariedade, certo é que inobstante na modalidade de cosseguro não haver responsabilidade solidária, no caso em tela, a situação é vista por outro ângulo, porque incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 54, § 4o prevê que as cláusulas contratuais, que implicarem limitação de direito ao consumidor, devem ser redigidas em destaque.

Tendo em vista que não há, nos autos, demonstração de que o consumidor fora informado previamente acerca da responsabilidade de cada seguradora, perfilho do entendimento exposto pela Ministra Nancy Andrighi no julgado a seguir:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES.
CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.

1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.

2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.

4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

[...]

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ. REsp n. 1.837.434/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 3/12/2019. Publicação: 5/12/2019). Sem destaque no original.

Desta feita, o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Sodalício está no sentido de que os limites decorrentes do cosseguro só podem ser oponíveis perante o consumidor, caso tenha havido prévia, clara e adequada informação. Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – ALEGADA EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – ALEGADA

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DESACOLHIMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO INFORMADA COM DESTAQUE
– INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESACOLHIENTO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que se impõe a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1727718/MS).

Em havendo condenação, o seu valor deve servir como base para o cálculo da verba honorária, devendo ser respeitada a norma prevista no § 2o, do art. 85 do CPC/2015 que estipula limites percentuais mínimo e máximo para o arbitramento dos honorários.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.

Não há que se falar em sucumbência recíproca ou mesmo sucumbência mínima de parte das seguradoras requeridas, pois embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente, o segurado autor teve sua causa de pedir integralmente atendida, ainda que o valor da indenização devida seja inferior à esperada. (TJMT. RAC 0008084-59.2015.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 29/01/2020. Publicação: 03/02/2020).
Sem destaque no original.

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Mapfre Vida S.A.

Da Análise da Preliminar de Falta de Interesse de Agir

A Recorrente Mapfre Vida S.A. suscita, ainda, a preliminar de falta de interesse de agir, sob a alegação de que não houve pedido administrativo.

É cediço que a ausência de requerimento administrativo não obsta o acesso à justiça, por ser uma garantia constitucional, com exceção dos casos específicos como do seguro DPVAT.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO.

[...]

2. Em conformidade com o art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal,
a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação. A jurisprudência pátria excepciona essa regra apenas em casos específicos, como dos pedidos de concessão de benefícios previdenciários e do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), o que não é o caso dos autos.
(...)”. (TJDF. RAC 07182331120198070020. Órgão Julgador: 2a Turma Cível. Relator: Des. Hector Valverde Santanna. Julgamento: 29.9.2021). Sem destaque no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O requerimento administrativo prévio
é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo
prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário
(art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988). (TJMT. RAC 1021665-43.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 02.03.2022). Sem destaque no original.

Ademais, importante consignar que a apresentação de contestação justifica a instauração do processo litigioso, visto que demonstra pretensão resistida ao direito pleiteado.

Desta feita,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada por Mapfre Vida S.A.

Da Análise da Prejudicial de Mérito de Prescrição

Em suas razões recursais, Mapfre Vida S.A. aventa a prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que a pretensão autoral está submetida à prescrição ânua, nos termos do artigo 206, § 1o, II,
alínea
“b”, do Código Civil (CC), bem como dos Enunciados Sumulares do STJ n. 101 e 278.

Assevera que o acidente ocorrera em 12/07/2011 e a ação foi proposta somente em 03/05/2015, após o transcurso do prazo prescricional.

No entanto, sabe-se que o artigo 206, § 3o, IX, do CC prevê o prazo de 03 (três) anos para as pretensões dos beneficiários em face das seguradoras.

Além disso, o Enunciado da Súmula 278 do STJ estabelece como termo inicial da prescrição o fato gerador da prescrição, ou seja, o reconhecimento inequívoco da invalidez. Veja-se:
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Tendo em vista que, no caso em tela, a ciência inequívoca da invalidez parcial e permanente ocorreu em 21/08/2014, data do Relatório Médico que atestou as restrições do beneficiário do seguro para o pleno exercício das atividades militares (id. 208928181 - Pág. 26), não há que se falar em ocorrência de prescrição, já que a ação foi proposta em 04/03/2015 (id. 208928181 - Pág. 2).

Portanto,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito de prescrição aventada por Mapfre Vida S.A.

Do Mérito Recursal

Conforme relatado, tanto a Seguradora Mapfre Vida S.A., quanto Cleiton da Paixão insurgem-se em relação ao valor arbitrado a título de indenização securitária.

Enquanto aquela defende que o valor da indenização deve ser ajustado ao capital segurado vigente na data do sinistro, o segurado sustenta que não há falar em valor proporcional ao grau de incapacidade funcional, pois a Tabela da SUSEP não lhe fora apresentada no ato da contratação.

A questão posta cinge-se em saber se é garantido ao segurado o teto máximo da cobertura ou o valor calculado de acordo com a tabela da SUSEP, bem como a base de cálculo adequada para a indenização securitária postulada.

Da análise da Condição Especial – Cobertura Adicional de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, verifica-se no item 4, que versa sobre a determinação do grau de invalidez que o subitem 4.2 estabelece:

4.2. No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente, transcrita no final desta condição especial.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de invalidez permanente total ou parcial, o valor da indenização deve corresponder, de forma proporcional, à extensão da lesão. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA.
LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ.
PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005).
Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

[...]

8. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.727.718/MS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 8/5/2018. Publicação: 18/5/2018).

No que se refere à alegação de ausência de informação trazida pelo segurado, certo é que no julgamento do REsp n. 1.874.788/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que o dever de informação, nesses casos de seguro de vida em grupo, é exclusivo da estipulante (Tema 1.112). Confira:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre,
e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

4. Recurso especial não provido. (STJ. REsp n. 1.874.788/SC. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 2/3/2023. Publicação: 10/3/2023). Sem destaque no original.

Conforme relatado, o laudo pericial concluiu pela existência de nexo causal entre o acidente e a lesão, bem como pela invalidez parcial e permanente do membro inferior direito do segurado, quantificada em 10% (dez por cento), nos termos da tabela SUSEP.

Desse modo, não há que se falar em valor máximo, conforme pretende o segurado, entretanto, analisada a Tabela SUSEP e a Tabela da Condição Especial, de acordo com o diagnóstico do segurado, verifica-se que a porcentagem fixada deve ser alterada, pois, nos termos do laudo pericial, Cleiton da Paixão Guimarães sofreu invalidez permanente parcial de membros inferiores elencada como
anquilose total de um dos joelhos
, cuja indenização corresponde a 20% sobre o capital segurado.

Nos termos do conceito exposto pelo Instituto Trata Joelhos e Quadril, “a anquilose é uma condição que se refere à perda parcial ou total da
mobilidade de uma articulação
devido à fusão ou rigidez das superfícies articulares. Isso significa que
a articulação afetada perde a capacidade de se mover normalmente
.” (retirado de:
https://www.institutotrata.com.br/anquilose/#:~:text=A%20anquilose%20%C3%A9%20uma%20condi%C3%A7%C3%A3o,capacidade%20de%20se%20mover%20normalmente
).

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto ao percentual fixado para indenização que é, na realidade, de
20% sobre o capital segurado
.

No que se refere à base de cálculo utilizada para cálculo do percentual, ao contrário do que alegam as seguradoras, deve ser o montante previsto na apólice, na data da ciência inequívoca da invalidez permanente do membro inferior direito, no caso,

21/08/2014.

No que tange ao índice de correção monetária estabelecido na sentença recorrida, bem como ao termo inicial de sua incidência, é de conhecimento geral que, nos casos de seguro, o índice aplicado é o IGP-M/FGV, bem como o termo inicial para sua incidência se dá a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme Enunciado Sumular n. 632 do STJ (
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
).

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE – DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NÃO CONFIGURADA - TEMA No 1.112, DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA DE CÁLCULO DA SUSEP – LEGALIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 362/STJ – ÍNDICE IGPM/FGV – APLICAÇÃO - CONTRATO DE COSSEGURO – CLÁUSULA RESTRITIVA DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E CLAREZA NA INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS SEGURADORAS CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDOS.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.112, compete exclusivamente à estipulante do seguro de vida em grupo informar ao consumidor a respeito das cláusulas limitativas do respectivo contrato.

Havendo cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP.

Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro, nos termos do verbete da Súmula 632, e deve ser calculada pelo IGPM/FGV, por ser o índice que melhor reflete a inflação em determinado período.

Para a oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro, é necessária a demonstração da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade. (TJMT. RAC 1014258-96.2017.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 03/04/2024. Publicação: 03/04/2024). Sem destaque no original.

Desta feita, a sentença recorrida merece reparo, também, quanto ao índice de correção monetária, para que seja o IGP-M/FGV.

Quanto à base de cálculo estipulada para os honorários advocatícios de sucumbência, verifica-se que a razão acompanha as seguradoras recorrentes, pois o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência, portanto, o valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômica.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, [...].
(Sem destaque no original).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019). Sem destaque no original.

Desse modo, a sentença recorrida também merece reforma para que os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados recaiam sobre a condenação.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de Ilegitimidade Passiva e de Falta de Interesse de Agir, bem como
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito de prescrição, suscitadas pela Apelante Mapfre Vida S.A.; e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas partes, para que as seguradoras sejam condenadas ao pagamento da indenização securitária no importe de 20% (vinte por cento) sobre o capital segurado previsto contratualmente na data da ciência inequívoca da invalidez parcial permanente (21/08/2014), devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, desde a contratação até o efetivo pagamento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, valor a ser apurado em liquidação de sentença; bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Por fim, ressalto que, nos casos de parcial provimento do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024